Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710326-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: JORGE EDBERTO CURADO SILVA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (Exequente) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0033033-89.2012.8.07.0001, no qual foram adotadas providências para dar cumprimento a penhora no rosto dos autos, determinada pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, no processo n. 0729418-74.2017.8.07.0001. Das razões recursais, infere-se a seguinte pretensão da agravante: “Nesse interim, a Agravante suscita ao tribunal que decida acerca da compensação e excesso de penhora, bem como, pelo princípio da economia processual, promova a suspensão da decisão de ID 85439956, que determinou a Agravante em promover o depósito em favor dos Autos principais, ou, ao menos da parte pertencente a Agravante. Uma vez que tal decisão, inclusive determinou equivocadamente a liberação de tal monta ao Agravado, mesmo porque, ao devedor já foi creditado tal monta (R$ 650,37) que incidiu sobre valores proveniente de conta a ser liberada a Agravante.” Com efeito, em uma análise superficial dos autos, denota-se, em princípio, que o pedido de compensação requerido em sede recursal não teria sido objeto de requerimento específico na origem, nem tampouco razão de decidir de Sua Excelência, por isso, em tese, se trata de inovação recursal. Além disso, de uma leitura atenta das razões recursais, não se verifica objetiva especificação de erro da decisão vergastada, o que, em tese, viola o princípio da dialeticidade. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual inovação recursal e ausência de dialeticidade, desde logo, advertindo de que cumpre ao recorrente apresentar as razões recursais de forma clara, objetiva e especificamente relacionada a r. decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator